Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA CASSADA. omissão INEXISTENTE.

1. Tendo o acórdão embargado dado provimento ao apelo e cassado a r. sentença, caberá à nova sentença a ser proferida no presente feito fixar honorários advocatícios.

2. Mostra-se incabível a fixação de honorários recursais quando a r. sentença deixou de fixar honorários de sucumbência (CPC/2015 85 § 11o).

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.